Tribunal: STF
Processo: RE 86895
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-15
Data de publicação: 1977-03-15

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INEFICACIA DO NEGÓCIO JURÍDICO EM VIRTUDE DE FRAUDE A
EXECUÇÃO.
NÃO INCIDENCIA, NO CASO, DO DISPOSTO NO ART. 178, PAR 9, ITEM V,
LETRA "B", DO CÓDIGO CIVIL.
O APLICAR-SE NORMA QUE NÃO INCIDE SOBRE O FATO EM CAUSA IMPLICA
NEGATIVA DE VIGENCIA DO PRECEITO SOBRE ELE INCIDENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.